Tribunal: TJMT
Processo: 1045599-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045599-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), TONE MARKEL CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 522.584.161-91 (AGRAVANTE), CLEUSA DOS SANTOS SANTANA - CPF: 514.083.681-53 (AGRAVADO), MARIA NIVIA SANTOS SANTANA - CPF: 840.349.471-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO
REAIS
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FORÇA NOVA. POSSE ANTERIOR. ESBULHO RECENTE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 560 A 562 DO CPC. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO AUTÔNOMA DO
PERICULUM IN MORA
. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse que indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora. O recorrente sustenta exercer posse sobre imóvel urbano há mais de três décadas, dentro de cadeia possessória iniciada em 1991, e alega ter sofrido esbulho recente, ocorrido nos dias 15 e 16/10/2025, instruindo a inicial com contratos, declarações, comprovantes de tributos e serviços, registros fotográficos e boletim de ocorrência. Requer a concessão da liminar possessória com fundamento no rito especial dos
arts
. 560 a 566 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ação possessória de força nova, é exigível a demonstração autônoma do perigo da demora para concessão da liminar; (
ii
) estabelecer se o acervo probatório apresentado é suficiente, em juízo de cognição sumária, para comprovar os requisitos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O procedimento especial das ações possessórias de força nova, previsto nos
arts
. 560 a 562 do CPC, disciplina regime próprio
de tutela liminar, distinto da tutela provisória geral do art. 300 do CPC.

4.
O art. 562 do CPC impõe o deferimento da liminar, sem oitiva da parte contrária, quando a petição inicial estiver devidamente instruída com prova dos requisitos do art. 561, não se tratando de faculdade do julgador.

5.
Nas ações de força nova, a urgência é presumida pelo legislador, sendo prescindível a demonstração autônoma do
periculum in mora
, bastando a comprovação da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse.

6.
A documentação juntada evidencia, em juízo de cognição sumária, cadeia possessória desde 1991, atos materiais típicos de domínio, tentativa de regularização dominial por meio de adjudicação compulsória, bem como registros fotográficos, vídeos e boletim de ocorrência que indicam esbulho ocorrido em 15 e 16/10/2025.

7.
A ação foi ajuizada dentro do prazo de ano e dia previsto no art. 558 do CPC, caracterizando hipótese típica de força nova.

8.
Ao exigir comprovação específica do perigo da demora, a decisão recorrida aplicou critério jurídico inadequado, confundindo o regime da tutela provisória geral com o procedimento especial possessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. Nas ações possessórias de força nova, devidamente instruídas com prova da posse anterior, do esbulho e de sua ocorrência dentro de ano e dia, o juiz deve deferir a liminar de reintegração, sendo prescindível a demonstração autônoma do periculum in mora. 2. A aplicação do art. 300 do CPC às ações regidas pelo rito especial dos
arts
. 560 a 562 do CPC configura erro de técnica processual quando impõe requisito não previsto no procedimento possessório específico
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 558, 560, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.991.740/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
10/04/2024; TJ/MT, AI nº 1006977-08.2023.8.11.0000, Rel.
Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves,
DJe
11/10/2023; TJ/MS, AI nº 1408426-35.2025.8.12.0000, Rel. Juiz
Conv
. Fábio
Possik

Salamene
,
DJe
28/08/2025; TJ/MG, AI nº 3978803-10.2025.8.13.0000, Rel. Des.
Wauner
Batista Ferreira Machado,
DJe
16/12/2025; TJ/MG, AI nº 3111259-72.2024.8.13.0000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves,
DJe
12/09/2025; TJ/ES, AI nº 5016722-88.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior,
DJe
10/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal,
interposto por
TONE MARKEL CAMARGO DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pela MM. Juíza d
e Direito Milene Aparecida Pereira Beltramini d
a 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da
ação de reintegração de posse
nº 1030578-63.2025.8.11.0003, por meio da qual foi indeferido o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo autor/agravante.

Segundo a narrativa recursal, o agravante ajuizara ação possessória visando à reintegração de imóvel urbano localizado na Avenida Raimundo de Mattos, lote 2-A, quadra 5, Vila Duarte, em Rondonópolis/MT, afirmando ser legítimo possuidor há mais de três décadas, dentro de uma cadeia possessória iniciada em 1991.

S
ustenta que o bem teria sido objeto de esbulho recente, violento e premeditado, ocorrido nos dias 15 e 16 de outubro de 2025, por ação direta das agravadas
CLEUSA DOS SANTOS SANTANA
e
MARIA NÍVIA SANTOS
SANTANA
, as quais teriam ingressado no imóvel, alterado placas, erguido cercas e tomado a posse sem autorização.

Relata que a petição inicial foi instruída com extenso e robusto acervo documental, dentre o
s
qua
is
:

contratos e recibos da cadeia possessória desde 1991;

declarações públicas de ex-moradores e prestadores de serviço confirmando a posse anterior;

provas materiais de atos de posse, tais como imagens da demolição da casa em 2023, realizada por empreiteiro contratado;

fotografia da placa “vende-se” instalada pelo agravante;

cópia do processo de adjudicação compulsória ajuizado em 2021;

boletins de cadastro imobiliário (
BCIs
) extraídos em setembro de 2025, comprovando exercício possessório contínuo e regular;

mapa topográfico, memorial descritivo e comprovantes de recolhimento de TRT, elaborados em preparação para futura ação de usucapião;

boletim de ocorrência noticiando o esbulho;
e,
fotos e vídeos da invasão, da troca de placas e da instalação de cercas (
Id. 214713073
).

Aduz ainda que a decisão agravada incorreu em
error
in
judicando
, pois teria desconsiderado completamente esse conjunto probatório ao afirmar que “
não há qualquer elemento probatório que demonstre por si só as alegações
” do autor. Alega que a fundamentação é genérica, dissociada dos documentos juntados e, por isso, violaria o art. 489, §1º, IV, do CPC.

Sustenta, também, que houve
error
in procedendo
, pois a magistrada teria aplicado equivocadamente o regime jurídico da tutela de urgência genérica do art. 300 do CPC, exigindo demonstração específica do “
perigo da demora
”, quando, em ações possessórias de força nova, a liminar decorre do rito especial dos
arts
. 560 a 566 do CPC, sendo dever legal do julgador deferi-la quando presentes os requisitos do art. 561, sem necessidade de o autor comprovar periculum in mora, já presumido pelo legislador.

Diante de tais fundamentos, sustenta haver
fumus boni iuris
amplamente demonstrado
,
na medida em que a decisão teria ignorado provas
determinantes e aplicado norma inadequada
,
e claro
periculum in mora
, po
rquanto
a manutenção do esbulho permitiria o avanço das agravadas na consolidação da posse indevida, impossibilitando o agravante de usar e dispor do bem.

Ao final,
requereu a
concessão imediata de tutela recursal,
inaudita altera
pars
, para determinar a reintegração liminar de posse em favor do agravante, com expedição do respectivo mandado (art. 1.019, I, CPC)
e,
no mérito,
o provimento do recurso pela
reforma definitiva da decisão agravada, confirmando a liminar de reintegração
.

O pedido de
concessão da tutela antecipada recursal
foi deferido, nos termos do
artigo 1.019, I, do CPC
(Id. 337069363).

Não há contrarrazões
,
ante a ausência de
angularização
processual na origem (Id. 337164362).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso vertente, cuida-se d
e a
gravo de
i
nstrumento interposto por TONE MARKEL CAMARGO DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos d
e
Ação de Reintegração de Posse, por meio da qual foi indeferido o pedido liminar possessório sob o fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, portanto, à verificação da correção técnica da decisão que, em demanda de força nova, deixou de aplicar o rito especial previsto nos art
igos
560 a 566 do Código de Processo Civil, exigindo pressupostos próprios da tutela de urgência, apesar da alegação de posse anterior, esbulho recente ocorrido em 15 e 16 de outubro de 2025 e instrução documental destinada a comprovar os requisitos do art. 561 do CPC, delimitando-se o exame, nesta fase, à aferição da presença ou não dos requisitos autorizadores da liminar possessória à luz do acervo probatório já carreado aos autos.

Pois bem.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

A parte autora pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para determinar a expedição de mandado

de reintegração de posse do imóvel da lide, pelas razões expostas na exordial.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado

útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências

que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar
na
eficácia da realização do direito pleiteado.

Na
presente caso
, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório

e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica os pressupostos

autorizativos para o deferimento da liminar pleiteada.

É certo que o deferimento do pleito liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC, cabe

ao autor provar:

‘
I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de

reintegração.
’

Da leitura do artigo e seus incisos, resta claro que, para a concessão da liminar de reintegração de posse

exige-se a presença dos requisitos elencados no artigo acima transcrito, quais sejam: prova da posse do
autor, prática da turbação e a perda da posse ocorrida a menos de ano e dia.

Nesse sentido, em se tratando de ação de força nova espoliativa, para efeito de reintegração de posse, a parte autora deve provar que tinha a posse e que veio a perdê-la há menos de ano e dia em decorrência de ato de esbulho praticado pela parte requerida e, havendo a comprovação a parte será reintegrada na posse independentemente da comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Analisando os autos, verifico que a medida não comporta deferimento, uma vez que, em sede de cognição sumária, não restou demonstrada o perigo da demora e a probabilidade do direito do demandante. Isso porque, não há qualquer elemento probatório que demonstre por si só as alegações da parte autora.

Portanto, neste momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito para estabelecer o contraditório e averiguar acerca das alegações trazidas pelas partes.

Ex
positis, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.

No entanto, hei por bem determinar que seja averbado sob a matrícula 20.114, do CRI desta Comarca, a certidão da existência da presente ação, até o trânsito em julgado da apreciação de mérito da presente demanda.

[...]
”.
(Id.
216514019
).

A decisão agravada, conquanto tenha feito expressa menção ao art. 561 do Código de Processo Civil e corretamente delineado os seus requisitos, acabou por adotar, na sequência da fundamentação, parâmetros próprios da tutela de urgência prevista no art. 300 do mesmo diploma, ao exigir demonstração autônoma do perigo da demora.

Com a devida vênia, tal construção revela uma aproximação entre regimes jurídicos distintos
,
o da tutela provisória geral e o do procedimento especial das ações possessórias de força nova que, no caso concreto, conduziu à aplicação de exigência não expressamente contemplada pelo rito específico delineado nos
arts
. 560 a 562 do CPC.

Com efeito, o
art. 562 do CPC dispõe, de forma imperativa
:

“
Art. 562.
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz
deferirá
, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
”.

O verbo utilizado pelo legislador —
deferirá
— não traduz faculdade, mas imposição jurídica condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos do art. 561. Trata-se de técnica processual própria, fundada em tutela possessória de evidência, cuja
ratio
é conferir resposta jurisdicional célere e eficaz ao esbulho recente, presumindo-se,
ex
lege
, a urgência decorrente da agressão atual à posse.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar ação possessória de força nova, assentou
:

“
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONFLITO AGRÁRIO. LITÍGIO COLETIVO. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. SUSPENSÃO. PEDIDO LIMINAR. DEFERIMENTO. AÇÃO INTENTADA DENTRO DE ANO E DIA. AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. DESNECESSIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA.

1. No caso dos autos, após o deferimento do pedido liminar na ação de manutenção de posse que deu origem ao presente recurso especial, foi determinada a suspensão do feito a fim de aguardar o desfecho de ação discriminatória que envolve a área litigiosa.

2. A superveniência de decisão suspendendo a tramitação do feito em virtude da existência de ação discriminatória, tendo em vista que a existência de relação de prejudicialidade entre as demandas afigura-se desinfluente na tramitação do presente recurso especial nem enseja
a perda superveniente do seu objeto porque persiste a medida liminar deferida e, por consequência, a competência desta Corte na análise de eventual ofensa à legislação federal invocada nas razões do apelo nobre.

3. As questões controvertidas no presente recurso podem ser assim resumidas: (i) se o acórdão recorrido padece de vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e (
ii
) se a apreciação da liminar estava condicionada à realização de audiência de mediação e à prévia oitiva do Ministério Público.

4. Em se tratando de ação de força nova (esbulho ocorrido a menos de ano e dia), admite-se a adoção do procedimento especial (artigo 562, caput, do Código de Processo Civil), por meio do qual é possível a concessão de liminar sem a prévia oitiva das rés e do Ministério Público e sem necessidade de prévia audiência de justificação, desde que devidamente instruída a petição inicial.

5. Recurso especial não provido
.
” (STJ, Terceira Turma, REsp 1991740/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
Dje
10/4/2024).

A jurisprudência
deste Tribunal
caminha na mesma direção, reconhecendo que, comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, é cabível a liminar de reintegração de posse, independentemente da demonstração
do risco de dano
, bem como afirmando que, caracterizado o esbulho decorrente da precarização da posse e estando a ação proposta dentro de ano e dia, impõe-se o deferimento da medida liminar no âmbito do procedimento especial.
Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PRESENTES E ESCORREITOS – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para fins de análise da correção ou não da liminar deferida calha frisar que a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de Processo Civil,
a saber: a) a posse da parte autora; b) a turbação ou o esbulho praticado pela parte requerida; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; e/ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Na decisão recorrida são delineados fundamentos fáticos e jurídicos convincentes quanto ao deferimento da reintegração de posse, sendo indicados elementos probatórios suficientes a evidenciar o atendimento dos requisitos de exercício de posse anterior, bem como
de esbulho ou turbação da posse há menos de ano e dia,
tratando-se, portanto, de ação de força nova (art. 558 CPC), que autoriza a incidência e aplicação do rito especial preconizado pelos
arts
. 560 a 567 do CPC
.
[...]” (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento nº 1006977-08.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves,
Dje
11/10/2023).

No caso concreto, a documentação acostada aos autos
se
revela robusta e coerente, ao menos em juízo de cognição sumária, apta a demonstrar, cumulativamente, os requisitos do art. 561 do CPC.

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.
”

O agravante instruiu a petição inicial com acervo documental amplo e organicamente estruturado (Id. 214719138 ao Id. 214724668), composto por elementos convergentes entre si e idôneos, em sede de cognição sumária, à demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC. Dentre eles, destacam-se
:

i) cadeia possessória desde 1991 (Id. 214719138 ao Id. 214720661);

ii
) declarações de antigos possuidores, prestadores de serviços e comprovantes de pagamento de consumo básico sobre o imóvel (IPTU, água), atestando sua relação fática contínua com o imóvel (Id. 214720664, fls. 1/61, na origem);

iii
) documentos de demolição da antiga edificação realizada em 2023, evidenciando atos materiais típicos de domínio possessório (Id. 214720666);

iv
) fotos da placa “vende-se” afixada no imóvel (Id. 214722215), indicativa de
animus
domini
e disponibilidade fática;

v) vídeos e fotografias do esbulho, retratando a entrada de pessoas no local, a substituição de placas e a colocação de cercas (Id. 214724645);

vi) boletim de ocorrência, confirmando o relato do agravante sobre o esbulho ocorrido em 15 e 16/10/2025, dentro, portanto, do lapso de ano e dia previsto no art. 558 do CPC (Id. 214723274).

Essas provas, quando apreciadas de forma coerente e concatenada, demonstram que a afirmação do agravante quanto à posse prévia e à perda recente do imóvel possui verossimilhança robusta, incompatível com a declaração da decisão agravada de que “
não há qualquer elemento probatório que demonstre, por si só, as alegações
” (Id. 216514019).

Tal constatação se reforça, inclusive, quando se observa que parte desse arcabouço probatório se projeta para além da própria ação possessória, irradiando-se para outros procedimentos relacionados ao bem, o que evidencia a continuidade e a coerência da narrativa fática apresentada.

Passa-se, então, à análise específica dos documentos. O agravante juntou como parte do arcabouço probatório histórico de sua relação com o bem, documentos referentes à ação de adjudicação compulsória nº 1022715-95.2021.8.11.0003, evidenciando que, desde 2021, buscava não apenas regularizar o domínio, mas também comprovar a posse prolongada adquirida no início da década de 1990.

Conforme emerge do Id. 214720664, fls. 1/124, que contém a reprodução da ação de adjudicação compulsória, ali não se encontra qualquer elemento apto a demonstrar ausência de posse pelo agravante.

Ao contrário, os fundamentos daquela ação, como pagamentos, contratos, declarações, históricos de uso e administração, servem como indícios relevantes de exercício efetivo da posse, compatíveis com a narrativa de que o agravante, há mais de 30 (trinta) anos, mantém relação material contínua com o imóvel.

Nada nos autos indica que o processo de adjudicação compulsória tenha sido fundado apenas em título dominial abstraído da posse, pelo contrário, dele se extrai que a regularização buscada se apoiava em posse histórica pré-existente, reforçando, portanto, o requisito do art. 561, I, do CPC.

O conjunto documental revela, ainda, que o esbulho ocorreu recentemente, mais precisamente nos dias 15 e 16/10/2025, conforme demonstram os vídeos e imagens constantes do Ids. 214723278 e 214724645, de forma que a ação de reintegração de posse foi ajuizada em 12/11/2025
.
Logo, a
ação foi proposta dentro do lapso de ano e dia, caracterizando-se, pois, típica hipótese de força nova.

Essa cronologia, aliada à prova fática apresentada, conduz à aplicação obrigatória dos
arts
. 560 a 566 do CPC, tornando indevida a exigência de
periculum in mora
feita pelo juízo de origem, pois, na ação possessória de força nova, o perigo é presumido pelo legislador.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. ESBULHO CONFIGURADO. AÇÃO DE FORÇA NOVA. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DO DOMÍNIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO A tutela possessória, prevista no art. 560 do CPC, protege a posse independentemente da demonstração do direito de propriedade, assegurando resposta imediata contra turbação ou esbulho, em respeito à ordem pública e à vedação da autotutela.
Comprovados a posse da autora, o esbulho praticado por terceiros, a data do evento (inferior a ano e dia) e a continuidade da posse, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC. Nos termos do art. 562 do CPC, estando a inicial devidamente instruída, o juiz deve deferir a liminar possessória, sem necessidade de prévia oitiva da parte contrária.
A existência de composse não afasta a legitimidade da autora para pleitear a reintegração contra terceiros, à luz do art. 1.199 do CC. Recurso desprovido
”
.

(TJ
/
MS
,
3ª Câmara Cível
,
Agravo de Instrumento 1408426
-
35
.
2025
.
8
.
12
.
0000
, r
elator
Doutor
Fábio
Possik

Salamene
,
Juiz Convocado,
Dje

28/08/2025)
.

“
Tese de julgamento: 1. A comprovação da posse indireta, da extinção do título possessório e da recusa em desocupar o imóvel após notificação caracteriza o esbulho possessório por precariedade, legitimando o deferimento da liminar de reintegração de posse. 2.
Nas ações possessórias de força nova, a liminar independe da demonstração do periculum in mora, bastando o cumprimento dos
requisitos do art. 561 do CPC
.
[...]”
.

(TJ
/
MG
,
Câmaras Cíveis / 2º Núcleo de Justiça 4.0
–

Cív
, a
gravo de
i
nstrumento 3978803
-
10
.
2025
.
8
.
13
.
0000,
r
elator
Desembargador
Wauner
Batista Ferreira Machado (JD 2G),
D
je

16/12/2025)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - FORÇA NOVA - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - CONFIGURAÇÃO - ESBULHO - REVOGAÇÃO DE LIMINAR.
Em ação de reintegração de posse, para a concessão de liminar é indispensável prova dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, ou seja, do exercício anterior da posse fática sobre o imóvel por parte do autor e, consequentemente, do esbulho por parte da requerida.
A existência de cláusula resolutiva expressa em contrato de promessa de compra e venda não autoriza, por si só, a reintegração de posse, sem a demonstração da constituição em mora com prazo razoável para purgação pelo devedor. V.V.:
Configura-se ação possessória de força nova aquela ajuizada dentro de ano e dia da moléstia à posse.
Comprovada a posse do vendedor, eis que o comprador apenas exercia posse direta e provisória, e a inadimplência no pagamento das parcelas firmadas no compromisso de compra e venda, o que configura o esbulho, permite-se a concessão da tutela de urgência para reintegração na posse do imóvel
”
.

(TJ
/
MG
, 15ª Câmara Cível, a
gravo de
i
nstrument
o
3111259
-
72
.
2024
.
8
.
13
.
0000,
r
elator
Desembargador
Octávio de Almeida Neves,
D
je

12/09/2025)
.

“
Tese de julgamento: 1. A concessão de liminar de reintegração de posse exige a presença dos requisitos do art. 561 do CPC/2015: posse anterior, esbulho, data do esbulho dentro do prazo de ano e dia, e perda da posse. 2.
A posse embasada em justo título e demonstrada por registros fotográficos goza de presunção de boa-fé e merece proteção possessória. 3. O esbulho configurado dentro do prazo de posse nova justifica a aplicação do procedimento especial possessório e a concessão de liminar
.
[...]”. (TJ/ES, 1ª Câmara Cível, agravo de instrumento 5016722-88.2024.8.08.0000, relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior,
Dje
10/10/2024)

Deveras, a
exigência adicional de comprovação específica de perigo da demora, além de juridicamente indevida no contexto do rito possessório especial, acabou por impor obstáculo não previsto em lei à tutela da posse.

Acresce que o agravo de instrumento devolve a esta instância apenas o exame da correção técnica da decisão interlocutória. E, sob esse prisma
estrito, verifica-se que o Juízo
a quo
aplicou critério jurídico inadequado ao caso concreto, confundindo regimes processuais distintos e deixando de observar a sistemática própria das ações possessórias de força nova.

Assim, à luz do conjunto probatório já constante dos autos e da correta aplicação dos
arts
. 560 a 562 do Código de Processo Civil, impõe-se a reforma da decisão agravada para deferir a liminar de reintegração de posse, confirmando-se a tutela recursal anteriormente concedida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a
o recurso para reformar a decisão agravada e deferir a liminar de reintegração de posse em favor de TONE MARKEL CAMARGO DE OLIVEIRA, relativamente ao imóvel situado na Avenida Raimundo de Mattos, lote 2-A, quadra 5, Bairro Vila Duarte, em Rondonópolis/MT, confirmando-se, integralmente, a tutela recursal anteriormente concedida, com a expedição do competente mandado de reintegração, observadas as cautelas de praxe.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026